Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722634-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 0722260-67.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, no valor de R$ 55.474,11 a título de honorários sucumbenciais e R$ 11.670,75 de multa processual. A demanda originou-se da execução de obrigação de fazer, na qual a parte exequente, DISTRITO FEDERAL, requereu o cumprimento de sentença contra a empresa SOLTEC ENGENHARIA LTDA. A agravante sustenta que o valor cobrado apresenta excesso de execução no montante de R$ 6.633,94, tendo depositado em Juízo o valor que entende devido, qual seja, R$ 60.510,92. A impugnação foi rejeitada pelo Juízo de origem, ensejando a interposição do presente recurso (ID no 75747222). A parte recorrente, inicialmente, não apresentou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. Dessa forma, a parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões (ID 72702312). O agravante, no entanto, apresentou a petição de ID 75747222, na qual pugna, incidentalmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diz que, após a interposição do recurso, o Distrito Federal apresentou petição informando que ainda são devidos R$ 17.863,42 e o Juízo de origem intimou a executada/agravante para pagar o valor até 08/09/2025 ou apresentar impugnação. Assim, em razão do novo contexto, inexistente quando do protocolo do recurso, diz que tem presente o perigo de dano, uma vez que, caso não realizado o pagamento dos R$ 17.863,42, em 08/09/2025, a agravante sofrerá bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, os quais poderão ser levantados pelo DF na sequência. Alega que há existência de excesso de execução, sustentando que a aplicação da Taxa SELIC, desde 9/12/2021, é indevida, pois os juros sobre os honorários sucumbenciais somente são devidos a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 26/9/2024. Invoca precedentes do STJ (REsp 1984292/DF, AgInt no REsp 1935385/DF, AgInt no AREsp 1689300/SP, AgInt no AREsp 2059743/RJ e REsp 1.795.982/SP) e dispositivos do Código Civil (arts. 389, 406 e 884), com redação atualizada pela Lei 14.905/2024, para embasar sua tese (ID no 75747222). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. É importante observar que para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso). Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista o prosseguimento do feito com apresentação pelo Distrito Federal de petição, informando que ainda são devidos R$ 17.863,42 e tendo, em seguida, intimação da executada/agravante para pagar o valor até 08/09/2025 ou apresentar impugnação. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, tendo em vista que o prosseguimento da demanda, nos moldes em que está ocorrendo, pode ensejar prejuízo a parte ora agravante, visto que a demanda originária poderá ser resolvida sem que a questão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença venha a ser analisada por este Tribunal, mesmo que o interessado tenha apresentado recurso tempestivamente para tanto. Tenho que a execução deve ser suspensa no ponto em que está, até que o mérito do presente recurso venha a ser devidamente analisado, o que ensejará o correto deslinde da ação originária. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, para determinar que a execução fique suspensa no ponto em que se encontra até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se o d. Juízo a quo da presente decisão. Intime-se a parte agravada sobre a presente decisão. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador